Tribunal: CARF
Processo: 11684.000648/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11684.000648/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.973 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
MODUS INTERNATIONAL TRANSPORT & REEFER SERVICES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/07/2010
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE
A não apreciação de argumento de defesa eiva de nulidade a decisão de
primeira instância, pois configura preterição do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, anular a decisão
recorrida, com retorno dos autos à primeira instância, para que seja apreciado o argumento de
defesa apresentado pelo contribuinte. Vencido o conselheiro Marcos Roberto da Silva, que
rejeitava a proposta de nulidade suscitada de ofício pelo Relator e, no mérito, negava provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Transcrevo o relato dos fatos e a capitulação da infração contidos no auto de
infração (fls. 13 a 15):
“(. . .)
Da Infração pela não Prestação das Informações na Forma, Prazo e
Condições Estabelecidos:
Conforme disposto na alínea "e" do inciso IV do Art. 107 do Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com redação dada pelo Art. 77 da Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, fica estipulada a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aplicada a
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga, por deixar de prestar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11684.000648/2010-31
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.973 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11684.000648/2010-31

informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.
Dos Fatos:
A embarcação CAMELLIA-9314947 chegou ao Brasil no dia 06 de julho de
2010, através do porto de SUAPE, procedente do porto de LE HAVRE-FRLEH, tendo
atracado às 02:45:00h, conforme consta nas telas de Detalhes do Manifesto n°
1310501280334 às fls. 15 e 16, Tela de Histórico da embarcação às fls. 17/18 e
Detalhes da Escala n° 10000226235/Suape às fls. 19/20.
A data/hora da atracação supracitada estabeleceu o limite, para se contar o prazo
de 48 horas antes da chegada da embarcação, para que a agência de navegação
prestasse as informações de sua responsabilidade sobre a carga constante a bordo da
embarcação, tendo como porto de destino final Itaguaí, conforme prazo previsto nos
arts. 22 e 50 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB n°
899, de 29/12/2008.
A agência de navegação Wilson Sons Agência Marítima Ltda, inscrita no CNPJ
sob o n° 00.423.733/0013-72, após ter informado o Manifesto n° 1310501280334 e
efetuado tempestivamente sua vinculação às escalas (fls. 21), informou
tempestivamente, em 02 de julho de 2010, às 16:55:19 hs. o Conhecimento Eletrônico
(C.E.-Mercante) Genérico (BL) n° 131.005.105.797.295, conforme extratos dos C.E.-
Mercante do sistema Carga às fls. 26/27.
Isto posto, conclui-se que as informações referentes ao C.E.-Mercante Genérico
supracitado foram prestadas com bastante antecedência em relação à data da atracação
da embarcação no primeiro porto nacional.
Esse C.E.-Mercante está consignado à empresa "MODUS INTERNATIONAL
TRANSPORT & REEFER SERVICES LTDA", inscrita no CNPJ sob o n°
07.920.928/0001-33, conforme tela do sistema CNPJ constante a fls. 22, também
cadastrada junto ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como
agente de carga (desconsolidador), como se verifica na tela impressa do sistema
Mercante, constante a fls. 23.
A embarcação prosseguiu sua viagem e veio a atracar no Porto de Itaguaí/RJ no
dia 09 de julho de 2010, às 13:29:00h, conforme Detalhes da Escala n°
10000222019/Itaguaí, constante a fls. 24 e 25., Esta foi a data/hora limite para se
contar o prazo de 48 horas antes da chegada da embarcação para que a empresa
MODUS INTERNATIONAL TRANSPORT & REEFER SERVICES LTDA
prestasse as informações de sua responsabilidade, nos termos dos arts. 22 e 50 da IN
RFB n° 800, de 27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB n° 899, de
29/12/2008.
No entanto, a empresa MODUS INTERNATIONAL TRANSPORT &
REEFER SERVICES LTDA procedeu à desconsolidação da carga, informando,
intempestivamente, no dia 09 de julho de 2010 às 16:01:48 hs. e às 16:49:22 hs
respectivamente, os C.E.-Mercante Agregados (HBL) n° 131.005.110.645.520 e
131.005.110.692.609 (fls.28 à 31).
A informação prestada gerou, inclusive, pelo sistema Carga um bloqueio
automático com o status de "INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO" (fls.32/33), de forma imediata, conforme extrato do Histórico do
Bloqueio às fls. 32/33.
Destaca-se por fim, o fato da informação no sistema Carga, no momento do
desbloqueio por esta Alfândega do Porto de Itaguaí/RJ, da sujeição à aplicação da
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.973 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11684.000648/2010-31

multa prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37/66, com
redação dada pelo: art. 77 da Lei n° 10.833/2003 (fls.32/33).
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais), para cada informação prestada intempestivamente, com base na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação
dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003
Fato Gerador Valor
09/07/2010 R$ 5.000,00
09/07/2010 R$ 5.000,00”
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, nos seguintes termos (fl. 54):
“(. . .)
Contestação:
1) O Atraso na inclusão dos referidos Conhecimentos Eletrônicos no Siscomex
Carga/Mercante ocorreu em decorrência do aviso de chegada do armador (anexo)
informar previsão de atracação para 13/JUL.
2) A inclusão da escala é de responsabilidade do transportador principal
(armador), .que neste caso é a Hanjin, representada em Sepetiba pela Wilson Sons,
conforme dados inclusos no Siscomex Carga pelas partes envolvidas. O histórico da
referida escala, que confirma a antecipação da atracação - do dia 13/07 para 09/07,
também poderá se utilizado como prova inequívoca da referida falha do transportador
principal (armador) quanto à prestação de informação a respeito da previsão de
atracação.”
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente. O Acórdão no 12-
100.514 não foi ementado.
Transcrevo o voto condutor:
“A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade
constantes no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dela conheço.
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam
sustentar, através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da
aplicação da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na
necessidade do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes
ainda do respectivo Registro da DI.
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea,
que justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que
enseja o pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação
também devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de
requerimento de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coadunação
com o que se verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela
autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas
nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de
realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca,
em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja
house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
(. . .)
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.973 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11684.000648/2010-31

Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a
conduta da autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como
se pode constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com
redação dada pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
(. . .)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais
são acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos
(CEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a
fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada
caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses
casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a
demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das
informações exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva
proporcionar à Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser
realizada previamente ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade
de os dados exigidos serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas
ela também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e
alterações posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas
pelas Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o
julgador administrativo de primeira instância adstritos.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do
prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle
aduaneiro, deve ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A
IMPUGNAÇÃO e considero devido o crédito tributário lançado.”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, com os seguintes tópicos:
“II - PRELIMINARES”
“II.I. DA IMPOSSIBILIDADE DE NOVA AUTUAÇÃO:” alega que as mesmas
condutas infracionais foram objetos do auto de infração tratado no processo administrativo no
11684.720703/2011-93. Desta forma, o presente deve ser cancelado, para evitar a ocorrência de
bis in idem.
“II.II.
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
LAVRATURA
DE
AUTO
DE
INFRAÇÃO:” os artigos 45 e 48 da IN RFB no 800/07, que dispunham sobre os prazos para
prestação de informação, foram revogados, pelo que a autuação não deve subsistir, por falta de
fundamento legal ou por força da aplicação do art. 106 do CTN.
“II.III. DA INADEQUADA DESCRIÇÃO DOS FATOS E NULIDADE
ABSOLUTA DO AUTO DE INFRAÇÃO:” o auto de infração não descreve de forma clara os
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.973 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11684.000648/2010-31

fatos e a infração cometida, motivo pelo qual há de ser decretada sua nulidade, em razão do
prejuízo ao exercício do contraditório e à ampla defesa.
“II.IV. DA ILEGITIMIDADE DA RECORRENTE PARA FIGURAR NO POLO
PASSIVO DA AUTUAÇÃO:” a responsabilidade pela prestação da informação é do
transportador e não do desconsolidador, motivo pelo qual deve ser declarada a ilegitimidade
passiva da recorrente.
“III – DO DIREITO”
“III.II. DA INEXISTÊNCIA DE PENALIDADE”: ainda que seja considerado
que a informação foi prestada de forma extemporânea, a multa deve ser excluída, pela aplicação
do § 2o do art. 102 do DL no 37/66, que trata da denúncia espontânea.
“III.III.
DA
MULTA
POR
VEÍCULO
OU
POR
CONHECIMENTO
ELETRÔNICO MASTER”: interpreta-se a alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66 no
sentido de que a multa é aplicada por veículo e não por carga. Assim, o crédito tributário deve
ser reduzido.
“III.IV. DA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA”: a multa é
desproporcional à conduta infracional, o que fere um dos princípios estabelecidos pelo art. 2o da
Lei no 9.784/99.
“III.V. DA RELEVAÇÃO DA PENALIDADE”: como a conduta não causou
prejuízos ao erário, a multa deve ser relevada, de acordo com o art. 736 do Decreto no 6.759/09
(Regulamento Aduaneiro).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
De pronto, consigno que procede a alegação preliminar de que ocorreu bis in
idem, uma vez que a conduta infracional de que cuida o presente sofreu a imposição da mesma
penalidade no processo administrativo (PA) no 11684.720703/2011-93. Com efeito, este PA se
encontra nesta pauta para julgamento e idêntica contestação consta no respectivo recurso
voluntário.
Como o auto de infração tratado no PA no 11684.720703/2011-93 foi lavrado em
data posterior à do presente, no seu julgamento haverá deliberação sobre o bis in idem.
Prossigo.
Na impugnação, a recorrente alegou que o transportador informou que a
embarcação chegaria no dia 13/07/10. Contudo, de fato, atracou no dia 09/07/10, o que motivou
o atraso na prestação da informação. Para comprovar sua afirmação, juntou cópia de
correspondência do representante do transportador (fl. 58).
Este argumento, todavia, não foi enfrentado pela DRJ, o que pode ser confirmado
por meio das transcrições da impugnação e do voto condutor constantes do relatório.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.973 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11684.000648/2010-31

Desta forma, proponho a decretação da nulidade da decisão de primeira instância
e a realização de novo julgamento, para que aquele colegiado delibere sobre a impugnação.
Importante salientar que não se está aqui a formar um juízo acerca da
argumentação apresentada, mas tão somente a apontar que a DRJ deixou de apreciá-la, o que
configura preterição do direito de defesa e eiva de nulidade a decisão de primeira instância,
conforme inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.” (g.n.)
Em suma, voto por anular a decisão recorrida, com retorno dos autos à primeira
instância, para que seja apreciado o argumento de defesa apresentado pelo contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital